Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA CONCORRENTE E TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços de saúde, ajuizada contra a matriz e duas filiais do hospital executado, aquela com sede na cidade de Artur Nogueira - SP e estas nas cidades de Brasília e de Mogi Mirim - SP. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de ofício, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro (Circunscrição Judiciária de Brasília) e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Artur Nogueira - SP, foro de domicílio da matriz do hospital executado. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de obter a reforma da decisão agravada para que a ação de execução fosse processada e julgada na Circunscrição Judiciária de Brasília.

2. O art. 781, I e IV, do CPC preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou da situação dos bens a ela sujeitos, sendo certo que, se houver mais de um devedor com diferentes domicílios, a lei processual civil ainda permite que a ação executiva seja ajuizada no foro de qualquer deles. Logo, na ótica da legislação processual civil, é evidente que o aludido dispositivo versa sobre regra de competência relativa, conjuntura que, em princípio, atrai a incidência do enunciado sumular 33/STJ.

3. Por sua vez, o art. 63, § 3o, do CPC disciplina que, antes da citação, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o magistrado pode reputá-la ineficaz de ofício e remeter os autos ao foro do domicílio do réu. Assim, a declinação de ofício seria possível somente quando verificado, de plano, o efetivo prejuízo do exercício do amplo direito de defesa dos executados no foro de eleição (Circunscrição Judiciária de Brasília), o que não ocorre na hipótese.

4. No caso vertente, considerando que uma das filiais do hospital executado – pessoa jurídica de direito privado com capital social superior ao dobro àquele que foi estabelecido para a exequente – tem sede em Brasília-DF, não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos na Circunscrição Judiciária de Brasília implicaria prejuízo na tutela da defesa dos demandados, tampouco que encontram-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade (art. 781, I e IV, do CPC).

5. Tal quadro evidencia que a escolha do foro para propositura da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília não ocorreu sem qualquer critério, constituindo, antes, mera preservação do juiz natural para a causa. Inclusive, consagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, estabelece o art. 43 do CPC que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição inicial. No caso, o juiz natural é o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

6. Recurso conhecido e provido.